Tribunal: STF
Processo: RHC 248189
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EQUIVOCADA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a incidência em erro grosseiro, porquanto ausente dúvida objetiva e plausível acerca do instrumento processual cabível a ser manejado em face de decisão unipessoal exarada por Ministro integrante de Corte Superior, inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, para atuação per saltum desta Suprema Corte.



    2. Agravo regimental não provido.